Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-68.2020.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004023-68.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANDERSON LAZAROTTO - CPF: 016.361.051-73 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO TRANSFERIDO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 298/2020-PRES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO PRELIMINAR DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. REJEIÇÃO A ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA CORRENTE. PLENAMENTE EXIGÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECONHECIDA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA.
RECURSO PACIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Anderson Lazarotto contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em ação ajuizada pela Cooperativa de Crédito Sicredi Celeiro do MT, visando a cobrança de débito no valor de R$ 108.697,92, referente a contratos de conta corrente e cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (iii) saber se houve erro na rejeição da alegação de excesso de execução por ausência de memória de cálculo; (iv) saber se há nulidade da sentença por falta de dilação probatória; (v) saber se a cobrança é exigível a partir dos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência acompanhada de documentação comprobatória autoriza a concessão da justiça gratuita, inexistindo elementos que infirmem a presunção legal. O
deferimento da gratuidade da justiça, não tem aplicação sobre questões pretéritas.

4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente e expressamente fundamenta a desnecessidade de outras provas.

5. A alegação de excesso de execução foi corretamente rejeitada preliminarmente, diante da inobservância do art. 917, §3º e §4º, II, do CPC, por ausência de indicação do valor correto da dívida e da respectiva memória de cálculo.

6. Os contratos bancários, faturas e extratos instruem adequadamente a ação monitória, revelando-se plenamente na constituição da dívida em título executivo judicial, cuja inadimplência autoriza a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

"1. A declaração de hipossuficiência acompanhada de prova documental é suficiente à concessão da gratuidade da justiça.

2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento do Juízo.

3. A alegação de excesso de execução não será conhecida se o embargante não indicar valor correto e não apresentar memória de cálculo, nos termos do art. 917, §3º e §4º, II, do CPC.

4. A cobrança oriunda de contrato bancário, instruída com documentos idôneos, constitui título executivo extrajudicial hábil e exigível."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
ANDERSON LAZAROTTO
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso, MT, nos autos dos “
Embargos à Monitória”
opostos em “
Ação Monitória
” movida em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
.

Prolatada a sentença (ID. 252981680):

“Ante o exposto, com fundamento no art. 702, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil,
REJEITO LIMINARMENTE
os embargos monitórios de id. 133465803 e, de outro lado, na forma do art. 700, caput c/c o art. 701, § 2°[2], ambos do mesmo Codex,
JULGO PROCEDENTE
o pedido monitório formulado na inicial para
CONSTITUIR
em título executivo judicial a obrigação do requerido de pagar à autora a importância no valor original de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, oriunda do Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré– Aprovado nº B90633014-7, R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), oriunda do Contrato de Concessão de Limite Pré-Aprovado nº B90628508-7, R$ 6.548,35 (seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), oriundo do Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré– Aprovado nº B90629533-3, R$ 5.730,82 (cinco mil, setecentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), oriunda do Cartão de Crédito Visa Gold 476331******3119, vinculado à conta corrente n. 46622-0, Agência 0812 e R$ 3.048,09 (três mil, quarenta e oito reais e nove centavos), oriunda do saldo negativo em conta corrente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar em ambos os casos, do efetivo inadimplemento.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais de ID. 266519368, o apelante requer em preliminar de mérito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Suscita ainda em preliminar, a nulidade da sentença pela alegação de ocorrência de
cerceamento de defesa,
que ante o julgamento antecipado da lide, tolheu direito a produção de prova por perícia técnica contábil.

Alega que ter direito de exigir do banco a apresentação dos documentos de “extratos e slips permanente”.

No mérito, aduz ser o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor – contrato de adesão.

Acusa excesso na cobrança pela aplicação de juros sobre juros – anatocismo, e que a menção da taxa utilizada de forma capitalizada em um simples demonstrativo de conta vinculada produzido pelo banco Apelado, não é suficiente para caracterizar contratação expressa de capitalização de juros.

Alega a ausência de mora pela cobrança de encargos excessivos e da inexigibilidade dos contratos.

Defende a desnecessidade de apresentação de cálculo do valor correto em embargos monitórios.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada/reformada a sentença, a acolher os Embargos Monitórios e improcedência da monitória.

Contrarrazões apresentadas (ID. 266519370), o Apelado suscita preliminares de não conhecimento do recurso, por
violação ao princípio da dialeticidade
e
deserção
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante requer em preliminar a
concessão da Justiça Gratuita
com
fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil
, juntando documentos (Declaração de Pobreza, Registro Emprego e IRPF) (ID. 266519348, 271264876 e 271264878), a comprovação da sua hipossuficiência financeira.

No caso, pelos documentos carreados no presente recurso, em especial a Declaração ao Fisco de Imposto de Renda de 2023, demonstra a hipossuficiência do requerente.

Por sua vez, embora o apelado discorde da concessão do benefício, apresentando incidente de impugnação ao deferimento da justiça gratuita, tem-se dos autos que não apresentou qualquer documento hábil a afastar a alegada hipossuficiência do Autor.

Ademais, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se o indeferimento ou revogação do benefício apenas diante de fundadas razões em sentido contrário, o que não ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, restando demonstrados os pressupostos do art. 98 do CPC,
DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante nesta fase recursal.

Contudo, esta gratuidade se refere tão somente ao pagamento dos custos dos emolumentos recursais.

Isso porque, como se sabe, o deferimento da gratuidade da justiça, não tem aplicação sobre questões pretéritas, ou, em outros termos, os efeitos são ‘EX-NUNC’, isto é, para frente.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, conquanto o benefício da assistência judiciária, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo ou tribunal, tem efeitos ‘
EX-NUNC’
, ou seja,
não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
e, neste mister, encaixa perfeitamente a sucumbência dos custos do processo e honorários advocatícios, tratados na sentença recorrida.

Messe sentido:

‘PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ‘ex nunc’ e por isso, não retroagem. 2. A parte citada por edital na fase de conhecimento deve ser intimada pessoalmente na fase de cumprimento de sentença, para o cumprimento do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3. Ao executado que toma conhecimento da execução somente após a penhora on line de sua conta bancária, deve ser concedido prazo para o pagamento voluntário da obrigação. 4.
O benefício da gratuidade concedido no cumprimento de sentença, após o pedido do executado, na primeira oportunidade que falou nos autos, abrange os honorários fixados nesta fase e devem ser sobrestados nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1301025, 07380144520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020, fonte Google). (g.n.)

Por consequência, resta prejudicada a preliminar de deserção da apelada.

O apelado suscita ainda preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso do apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência aos embargos monitórios.

REJEITO
a preliminar.

Por sua vez o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
,
ao argumento de necessidade de produção de prova como extratos/faturas bancárias e perícia técnica (contábil), a contrapor o resultado da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar procedente a ação monitória e rejeição preliminar dos embargos, o Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida remanescente oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado no contrato de adesão, com a abertura de conta corrente e aquisição de cartão de crédito, empréstimos pré-aprovados, todos juntados aos autos da monitória sob o ID. 266519296.

Assim, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de exibição de documentos de extratos e
slips permanente
, uma vez que a prova documental acostada aos autos sob os IDs. 266519297, 266519299, 266519300, 266519298, 266519301 e 266519303 (Extratos Bancários, planilha de memória de cálculo, faturas e outros) são suficientes para comprovar o direito vindicado na ação, sobretudo na ausência de qualquer indício de inexistência da dívida exigida.

Logo, é desnecessária a produção de prova outra para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando as provas requeridas seriam irrelevantes para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à monitória opostos por
Anderson Lazarotto
em Ação Monitória ajuizada pelo
Cooperativa de Credito - Sicredi Celeiro do MT
em face do embargante
.

A instituição financeira busca o recebimento do montante de R$ 108.697,92 (cento e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelo embargante em Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física de n
º
B90633014-7, B90628508-7 e B90629533-3, de abertura de conta corrente (nº 46622-0, Ag. 0812) e uso de cartões de crédito – “Cartão de Crédito Sicredi Visa GOLD”.

A parte requerida opôs embargos à monitória acusando excesso da cobrança, sob o argumento de ausência de cálculo a demonstrar a evolução da dívida, além de ausência da contratação de juros capitalizados, o que lhe efetivamente teve cobrado juros sobre juros – anatocismo. Pretende a desconstituição da mora.

O juízo de primeiro grau, em sentença,
rejeitou preliminarmente
a alegação de excesso à execução, sob o fundamento de que a embargante
não indicou o valor que entendia correto para a dívida exequenda
, nem apresentou a respectiva memória de cálculo e os documentos necessários à comprovação do alegado, em observância ao disposto no artigo 917, §3º e §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, à luz do que dispõe a legislação processual,
não há como se reconhecer o fundamento de excesso de execução
, pois o embargante não cumpriu com os requisitos legais para sua comprovação.

Isso porque, a defesa da executada através dos EMBARGOS Á EXECUÇÃO, ao ser citada, deveria o devedor no devido tempo e forma, ao se defender do excesso de execução, cumprir exatamente o que estava prescrita no referido artigo e parágrafos da norma processual, aplicável no caso em apreciação recursal:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...);

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...);

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

(...);

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Neste norte, para a hipótese de alegação de excesso de execução, o presente dispositivo impõe a executada, ora embargante, que declare explicitamente na petição inicial dos seus embargos o valor que entende correto e, além disso, ainda apresente memória de cálculo que demonstre tal correção, sob pena de indeferimento liminar da peça (e, por conseguinte, do não processamento dos próprios embargos) ou de não conhecimento desse fundamento.

Destarte, à evidência do não cumprimento de requisito legal exigido para a comprovação do alegado,
não há como se reconhecer o fundamento de excesso de execução
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – REJEITADA - CÉDULA RURAL HIPOTECARIA – PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO/CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso dos autos, não é prescindível a realização de perícia contábil, uma vez que pelos documentos constantes dos autos é possível formar a convicção do Julgador, que não sinalizou pelo excesso de execução. Ademais, a parte oportunizada a produzir provas, quedou-se inerte.

II-
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação.
Deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor.
Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido.

III- “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS)

IV- De acordo com o STJ “a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 - A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. 3 - Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 29/06/2018). (N.U 0009561-91.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (g.n.)

Quanto à alegação de inexigibilidade dos títulos
, por ausência de documentos e certeza.

Como verificado alhures pelos documentos dos autos, tem-se que
a Cooperativa de Crédito embargada instruiu a exordial monitória com o contrato de
Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (ID. 266519296)
, onde contém a especificação da dívida (faturas ID. 266519303), seu valor, a forma de pagamento e a identificação das partes, com suas respectivas assinaturas, preenchendo, assim, os requisitos necessários à caracterização/constituição de título executivo.

Assim, à evidência das provas dos autos, constata-se serem plenamente válidos e legais os 03 (três) Contratos de Concessão de Limite de Crédito Pré–Aprovado.

Por outro lado, se a embargante/executada comprometeu-se contratualmente a pagar o valor contratado, mas não cumpriu (vencimentos a partir de 07/01/2020), resta plenamente possível sua execução, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
, que assegura a força obrigatória dos contratos.

logo, não há se falar em inexigibilidade dos títulos, a constituição da dívida em título executivo judicial.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos monitórios como medida de rigor.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita ao pagamento dos custos dos emolumentos recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025